Tribunal: TJPA
Processo: 0809480-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809480-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JAQUELINE DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809480-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: JAQUELINE DIAS PEREIRA.

ADVOGADA: JULIO CESAR FARIAS - OAB PE47178.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de 1° grau que aplicou a multa por descumprimento de tutela de urgência relativa ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos prescritos à beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar (i) a regularidade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante; (ii) a legalidade da aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial; e (iii) a natureza estética ou reparadora dos procedimentos não autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, inc. IV, do CPC e no art. 133, inc. XI, “d”, do RITJPA, estando respaldada na jurisprudência do STJ. O julgamento colegiado atual sana eventual alegação de nulidade por ausência de colegialidade. Restou caracterizado o descumprimento parcial da tutela, pois os procedimentos foram prescritos por profissional médico e abrangidos pela ordem judicial. As alegações de natureza meramente estética já haviam sido rejeitadas em decisão anterior, havendo preclusão consumativa. A aplicação da multa observou o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809480-31.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: JAQUELINE DIAS PEREIRA.

ADVOGADA: JULIO CESAR FARIAS - OAB PE47178.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
JAQUELINE DIAS PEREIRA
contra decisão monocrática de
ID. 27370330

que negou provimento ao agravo de instrumento
por meio do qual se buscava afastar a aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência

anteriormente deferida pelo juizo de origem.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 27978344 fls. 1-6),
o agravante alega, em síntese que a decisão monocrática merece reforma por ter desconsiderado aspectos relevantes da controvérsia. Alega, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade, pugnando pela nulidade da decisão, argumentando que
não caberia o julgamento monocrático do recurso.

Afirma que não houve efetivo descumprimento da tutela de urgência, tendo em vista que os procedimentos supostamente não autorizados não possuem cobertura obrigatória, por serem de natureza estética, conforme previsão contratual e regulamentação da ANS. Afirma, ainda, que a multa por descumprimento foi aplicada sem oportunizar o contraditório, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 28679473.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ESTÉTICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de 1° grau que aplicou a multa por descumprimento de tutela de urgência relativa ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos prescritos à beneficiária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar (i) a regularidade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante; (ii) a legalidade da aplicação da multa por descumprimento da decisão judicial; e (iii) a natureza estética ou reparadora dos procedimentos não autorizados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, inc. IV, do CPC e no art. 133, inc. XI, “d”, do RITJPA, estando respaldada na jurisprudência do STJ. O julgamento colegiado atual sana eventual alegação de nulidade por ausência de colegialidade. Restou caracterizado o descumprimento parcial da tutela, pois os procedimentos foram prescritos por profissional médico e abrangidos pela ordem judicial. As alegações de natureza meramente estética já haviam sido rejeitadas em decisão anterior, havendo preclusão consumativa. A aplicação da multa observou o contraditório e o devido processo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27370330 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante alega, em síntese, a violação ao princípio da colegialidade

pugnando pela nulidade da decisão
. Afirma que não houve efetivo descumprimento da tutela de urgência, tendo em vista que os procedimentos supostamente não autorizados não possuem cobertura obrigatória, por serem de natureza estética. Afirma, ainda, que a multa por descumprimento foi aplicada sem oportunizar o contraditório, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Quanto a preliminar violação ao princípio da colegialidade, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante.

Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

Quanto as demais alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Satisfeitos os pressupostos, conheço do recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte agravada alega ter sido diagnosticada com obesidade, pesando 87 kg, após diversas tentativas frustradas de controle do peso corporal. Diante desse quadro, foi-lhe indicada a realização de cirurgia bariátrica, à qual se submeteu, resultando, segundo afirma, na perda aproximada de 26 kg.

Com a rápida redução de peso, passou a apresentar flacidez acentuada em diversas regiões do corpo, razão pela qual lhe foram indicados novos procedimentos cirúrgicos, desta vez com finalidade reparadora.

Sustenta que a requerida, ora agravante, negou a autorização dos procedimentos solicitados, o que a levou a ajuizar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, visando compelir o plano de saúde à autorização e custeio integral das intervenções médicas indicadas para correção do excesso de pele remanescente.

O juízo de origem, por meio da decisão de Id. 104320976, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse todos os procedimentos cirúrgicos e demais intervenções necessárias indicadas no receituário médico firmado pelo profissional responsável pelo acompanhamento do caso, incluindo os insumos cirúrgicos correspondentes.

Vejamos;

“[...]
Isto posto, concedo a antecipação de tutela requerida, para determinar que o plano de saúde/requerida autorize e/ou custeie todos os procedimentos cirúrgicos e procedimentos necessários indicados pelo Receituário médico solicitado pelo profissional acompanhante do caso, inclusive com a qualidade dos insumos cirúrgicos constantes daquela prescrição, a ser realizado em hospital da rede credenciada do plano médico, até o limite do contrato celebrado entre as partes permita
.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pela requerida em face do descumprimento. [...]”

Posteriormente, por meio da petição de Id. 135869858, a parte autora noticiou ao juízo o suposto descumprimento da decisão liminar, alegando que, embora tenha conseguido realizar dois dos procedimentos prescritos, a requerida deixou de autorizar os demais, quais sejam: (a) correção de lipodistrofia crural direita; (b) correção de lipodistrofia crural esquerda; (c) correção de lipodistrofia braquial direita; (d) correção de lipodistrofia braquial esquerda; e (e) correção de lipomatose ou lipodistrofia de dorso com enxerto.

O juízo de origem, por meio da decisão de Id. 141379646, acolheu o pedido da parte autora e determinou que a requerida comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o efetivo cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, especialmente no que se refere à autorização dos procedimentos médicos ainda pendentes, sob pena de adoção de novas medidas coercitivas.

Na mesma decisão, reconheceu o descumprimento parcial da ordem judicial e determinou a aplicação da multa diária previamente fixada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até a data da decisão, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra a referida decisão a requerida interpôs o presente agravo de instrumento alegando que não houve descumprimento da decisão liminar, uma vez que os procedimentos deveriam ser autorizados apenas dentro dos limites contratuais, e que os indicados pela autora não possuem cobertura obrigatória por se tratarem de intervenções estéticas.

Todavia, as razões apresentadas não justificam a reforma da decisão agravada, conforme passo a expor.

Verifico que os procedimentos indicados como não autorizados pela operadora do plano de saúde, mesmo após o deferimento da liminar, constam expressamente no pedido inicial da agravada, tendo sido prescritos por sua médica assistente, conforme se depreende do laudo médico anexado no Id. 104232280 (fls. 1-4), da guia de solicitação de internação juntada ao Id. 104232284 e da própria petição inicial (Id. 104232266, fls. 18-19).

Dessa forma, nos termos da decisão liminar anteriormente proferida, o juízo determinou que a requerida autorizasse e/ou custeasse todos os procedimentos cirúrgicos e demais intervenções necessárias indicadas no receituário médico emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento do caso, inclusive os insumos cirúrgicos ali especificados.

Assim, a ausência de autorização dos procedimentos regularmente prescritos caracteriza descumprimento parcial da ordem judicial, em afronta ao comando expresso da tutela de urgência anteriormente deferida.

Ademais, observo que a parte agravante já havia se insurgido contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, alegando tratar-se de procedimentos de natureza estética, por meio do Agravo de Instrumento nº 0819364-55.2023.8.14.0000, o qual, contudo, não foi conhecido em razão da sua deserção.

Dessa forma, não é possível à agravante utilizar-se de novo recurso para rediscutir a mesma matéria. Compete, neste momento, a este Relator apenas examinar a correção da decisão que reconheceu o descumprimento parcial da liminar e aplicou a correspondente multa coercitiva.

Neste sentido;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO FEITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em comento, a quantia correspondente ao cumprimento de sentença não foi integralmente quitada, já que o valor penhorado desconsiderou a multa do art . 475-J do CPC revogada, os honorários advocatícios e a correção monetária, de maneira que a execução prosseguiu. Ausência de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. A execução é realizada no interesse da parte exequente, com fulcro no art. 797 do CPC, não havendo qualquer exigência legal quanto à intimação do executado para se manifestar sobre o prosseguimento da execução.

2. Uma vez analisada a valoração da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. A preclusão incide, no caso, justamente para afastar a eternização da discussão sobre o tema.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1791048 AM 2020/0304639-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

Assim, não restaram devidamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, tampouco elementos suficientes a justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, onde o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Neste sentido;

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, é possível a concessão de tutela de urgência, quando preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, conforme art. 300 do CPC/15. Todavia, não vislumbro nos autos elementos que indiquem a probabilidade do direito da autora, devendo ser mantido o indeferimento da liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0013653-49 .2016.8.14.0000, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811047-05 .2022.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Ademais, não se constata qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado. O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse contexto, as razões trazidas pelo agravante não se revelam aptas a desconstituir os fundamentos anteriormente expostos, tampouco justificam a modificação do entendimento firmado.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
27370330.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025